Tribunal: TJBA
Processo: 8008897-89.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008897-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROSA CARDOSO NAVARRO DONATO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE CICLOTIMIA E TRANSTORNO DE PÂNICO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE ALIENAÇÃO MENTAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por professora estadual aposentada contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre seus proventos de aposentadoria e a cessação dos respectivos descontos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) saber se as patologias diagnosticadas na impetrante configuram "alienação mental" para fins de isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

III. Razões de decidir

3. O Secretário de Administração do Estado da Bahia é a autoridade responsável pela gestão da folha de pagamento dos servidores públicos, incluindo aposentados. Possui atribuição para determinar a inclusão ou exclusão de rubricas relativas à isenção de imposto de renda, razão pela qual rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. O objeto do mandado de segurança é o reconhecimento de direito à isenção tributária e a cessação de ato omissivo de natureza contínua. A pretensão é declaratória e mandamental. Os efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança, que retroagem à data da impetração nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, não se confundem com a cobrança de parcelas pretéritas, vedada pela Súmula 271/STF. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita.

5. O rol de doenças graves previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, consoante Tema Repetitivo 250 (REsp 1.116.620/BA), e c
iclotimia e transtorno de pânico não constam do rol legal.

6. A "alienação mental", para fins legais, abrange quadros de demência, psicoses graves e condições que impliquem profunda e permanente deterioração das faculdades mentais, comprometendo a capacidade de discernimento, o juízo crítico e a autodeterminação.

7. O relatório médico apresentado descreve quadro crônico com sintomas de humor disfórico, insônia, episódios de tristeza, sentimento de desesperança e crises de pânico, sem indicar perda da capacidade de gerir a própria vida ou deterioração do juízo crítico.

8. A verificação do real grau de comprometimento das faculdades mentais da impetrante demandaria dilação probatória, especialmente perícia médica judicial, incompatível com o rito do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 4º, e 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.116.620/BA, Tema Repetitivo 250; Súmula 271/STF; Súmula 598/STJ; Súmula 512/STF; Súmula 105/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008897-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ROSA CARDOSO NAVARRO DONATO e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08